Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722314-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FAELMA BARROS BRAGA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A FAELMA BARROS BRAGA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução movida pelo ora agravante contra FAELMA BARROS BRAGA, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada. Sustenta o agravante, em síntese, que interpôs embargos de declaração da r. decisão agravada que restaram rejeitados. Assevera que a decisão deve ser reformada, uma vez que ficou amplamente demonstrado que a executada possui condições de pagar a dívida pelos rendimentos que possui, sendo cabível a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da ora agravada. Salienta que está em prejuízo desde 29/08/2015, sendo que o percentual no importe em que requerido não compromete a manutenção digna da executada/agravada. Entende presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal e pugna, subsidiariamente, no caso de não acatamento do importe requerido que seja ao menos majorado o montante da penhora mensal no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a antecipação de tutela recursal deferida. Preparo regular (IDs 17607132 e 17607134). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo ausentes na hipótese. Inicialmente, cumpre destacar que a ora recorrida também interpôs agravo de instrumento (AI no 0714399-26.2020.8.07.0000) da citada decisão, antes mesmo dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante, insistindo na impenhorabilidade de percentual do seu salário. Dada a pertinência da fundamentação adotada por ocasião do exame do efeito suspensivo requerido transcrevo-as como razões de decidir, in verbis: “Com efeito, embora o comprovante de rendimentos constante dos autos (ID 16458833 – pág. 16) seja de agosto de 2019, demonstra que a agravante é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo renda mensal líquida em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), após os descontos legais e deduzidas as parcelas referentes a empréstimos consignados. Cumpre examinar no caso concreto a questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, a agravante é professora e percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o débito executado é oriundo de contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária), não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais. É dizer, in casu, o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração da ora agravante se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, inexistindo, portanto, razões para se relativizar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Assim, a meu ver, presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da r. decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravante diretamente em seu contracheque, até o julgamento do presente agravo de instrumento.” Embora, de fato, exista entendimento jurisprudencial no sentido de se deferir a penhora de percentual da remuneração de devedor, desde que preservado um montante para a subsistência, definitivamente não é o caso dos autos. Ao contrário das alegações do agravante, como já destacado acima, a devedora/agravada é professora e percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ora, aqui não se está diante de um salário vultoso, restando evidente que a verba salarial percebida mensalmente é necessária à subsistência da executada, atraindo, assim, a proteção legal. Entender de modo diverso, seria tornar inócua a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Na verdade, forçoso reconhecer que a hipótese não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC, mostrando-se, portanto, incabível a constrição de qualquer percentual dos rendimentos da agravada. Por estes fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator